Tribunal: TJDFT
Processo: 0734436-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734436-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DIAS MARTINS FERREIRA, KLEVSON JADER MARTINS FERREIRA, KADSON JADER MARTINS FERREIRA, KASLUY JADER MARTINS FERREIRA AGRAVADO: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA AUXILIADORA DIAS MARTINS FERREIRA e outros contra a decisão de ID 104835143, proferida em ação de inventário, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, uma vez que foi proferida sentença (ID 110845210), nos autos de origem, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Retirem-se da pauta de julgamento. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora